Tribunal: TJSP
Processo: 0018147-40.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor que reclama a recomposição de danos decorrentes de acidente de trânsito quando estava no interior do ônibus pertencente à ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 32a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor que reclama a recomposição de danos decorrentes de acidente de trânsito quando estava no interior do ônibus pertencente à ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 32a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 22a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: discussão envolvendo acidente de trânsito. Pretensão de reparação de danos. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III. Aplicação do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução n° 623/2013, com redação dada pela Resolução no 835/2020, ambas deste E. Tribunal. Ausência de discussão relativa a contrato de transporte. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 32a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*